Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731096-83.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA REQUERIDO: VALMIR ARAGAO VASCONCELOS D E C I S Ã O ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 62497154, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Embargante sustenta que há omissão quanto ao fato de que está sendo punido por ser o único executado que tem emprego público. Alega que não houve manifestação quanto à necessidade de apresentação da conta individualizada do débito e de designação de audiência de conciliação. Requer “a) Que se oficie a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a fim de informar que o valor do débito importa em R$ 178.575,71 e não R$ 610.131,95; b) Que seja determinado ainda a designação de audiência de conciliação no CEJUS Paranoá já requerida e não apreciada. ID 189052233) o que acarreta negativa de prestação jurisdicional pelo juiz singular”. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão embargada. É o breve relatório. Não há omissão na decisão embargada no tocante à cobrança individualizada do débito. Isso porque, em sede de cognição sumária, restou expressamente consignada a inexistência de probabilidade do direito do Embargante em razão de sua condenação solidária em conjunto com os demais executados. Confira-se: “Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que o Agravante foi condenado solidariamente e, por via de consequência, pode ser acionado isoladamente na fase de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 513, caput, 523, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. “Como todos são condenados, em caso de procedência, o credor poderá promover a execução em face de quem ele desejar: do réu originário, ou de qualquer outro. Aquele que pagar se sub-rogará nos direitos do credor e poderá, nos mesmos autos, recobrar a parte que cabe aos demais devedores, ou até a integralidade do débito, no caso de fiança. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 269/270)” Além disso, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois a decisão agravada suspendeu a execução e determinou o arquivamento dos autos.” Tampouco se verifica omissão quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, haja vista a ausência de fundamentação específica a respeito dessa temática no recurso interposto. Vê-se, pois, que o Embargante, sob o argumento de omissões, na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ). 3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.889.216/RJ, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/11/2022)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator